Tribunal: STJ
Processo: 5512910-63.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631612 - GO (2024/0163620-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: NOE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES ABREU - GO055510
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR MEIO DO IGP-M. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão judicial de cláusula
contratual que estipula o IGP-M como índice de correção monetária das
parcelas de contrato de compra e venda de imóvel, à luz da teoria da
imprevisão, diante dos efeitos econômicos extraordinários advindos da
pandemia de COVID-19.
2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal se pronuncia de maneira satisfatória sobre a questão jurídica posta
nos autos.
3. Afastar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ocorrência do evento
extraordinário, da quebra da base objetiva do negócio e do desequilíbrio
contratual exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência incabível na via especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1da2938b-37e1-498e-8a8d-cd77be534262

Documento eletrônico VDA48440181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:38
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 1da2938b-37e1-498e-8a8d-cd77be534262

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631612 - GO (2024/0163620-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: NOE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO
: RONALDO GONÇALVES ABREU - GO055510
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR MEIO DO IGP-M. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão judicial de cláusula
contratual que estipula o IGP-M como índice de correção monetária das
parcelas de contrato de compra e venda de imóvel, à luz da teoria da
imprevisão, diante dos efeitos econômicos extraordinários advindos da
pandemia de COVID-19.
2. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal se pronuncia de maneira satisfatória sobre a questão jurídica posta
nos autos.
3. Afastar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ocorrência do evento
extraordinário, da quebra da base objetiva do negócio e do desequilíbrio
contratual exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência incabível na via especial, a teor da Súmula n. 7 desta Corte.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SPE ORLA 1 LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão monocrática de minha relatoria que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
(fls. 336-341).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl.
211):

Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

EMENTA: APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PACTUAÇÃO POR
MEIO DO IGP-M (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE
MERCADO). TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA.
MODIFICAÇÃO DO ÍNDICE POR PERÍODO DE TER
MINADO.
1. O estabelecimento de índice de correção monetária se
justifica para a preservação do poder aquisitivo da moeda,
em razão da inflação.
2. A revisão do contrato com base na Teoria da Imprevisão,
prevista no Código Civil, exige que o fato (superveniente)
seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do
desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de
vantagem extrema para uma das partes.
3. A revisão dos contratos em razão da pandemia não
constitui decorrência lógica ou automática, devendo ser
analisadas a natureza do contrato e a conduta das partes -
tanto no âmbito material como na esfera processual -,
especialmente
quando
o
evento
superveniente
e
imprevisível não se encontra no domínio da atividade
econômica das partes. Aqui, evidente que o consumidor
não detinha qualquer “poder” quanto aos efeitos advindos
em decorrência da pandemia.
4. É certo que a pandemia trouxe efeitos negativos para
todos, no entanto, é indiscutível que sobreveio um
desequilíbrio econômico- financeiro imoderado para o
adquirente do imóvel, porquanto com o reajuste das
prestações pelo IGP-M, conforme previsão contratual,
houve um significativo aumento nas parcelas a serem
adimplidas.
5. Nessa linha, a fixação de um período determinado, para
que as partes possam se adequar às condições (adversas)
que lhes foram impostas, constitui medida salutar, capaz de
promover a melhor composição para cada caso,
especialmente quando a manutenção do contrato é viável.
6. Desse modo, consentânea a revisão do contrato para que,
tão somente durante o período de janeiro de 2020 a
dezembro de 2021, o índice de reajuste das parcelas seja o
IPCA, mais favorável ao consumidor.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 231-239).

Nas razões recursais, a agravante alega que "não houve qualquer menção ao
dissídio jurisprudencial apontado pela AGRAVANTE em seu apelo especial, o que
acarreta evidente ofensa ao art. 489, § 1o, inciso IV e ao art. 1.022, § único, inciso II,
ambos do CPC." (fl. 346).

A agravante argumenta que o acórdão recorrido está em desconformidade
com o entendimento adotado pelo TJSP em casos análogos, o que demanda a
uniformização do tema em todo o território nacional. A jurisprudência do TJSP já se
sedimentou no sentido de que a inflação é uma consequência previsível e não justifica a
modificação do índice escolhido para a correção monetária.
Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

Aduz, ainda, que a majoração do IGPM no período pandêmico não gerou
desproporção manifesta entre o valor histórico da prestação devida e o montante cobrado
na data de seu vencimento, não autorizando a revisão contratual nos termos do art. 317
do CC.
Sustenta, outrossim, que a manutenção do acórdão recorrido ensejaria
desequilíbrio contratual e prejuízo unicamente para a agravante, culminando em
enriquecimento ilícito do agravado.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.

A agravada deixou de apresentar contrarrazões (fl.355).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão judicial de cláusula
contratual que estipula o IGP-M como índice de correção monetária das parcelas de
contrato de compra e venda de imóvel, à luz da teoria da imprevisão, diante dos efeitos
econômicos extraordinários advindos da pandemia de COVID-19.

Inicialmente, não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem deixou claro que, "apesar de que, por longo período, o IGP-M
não apresentou grandes variações, inquestionável que ao tempo da Pandemia da Covid-
19, mais precisamente do início de 2020 até o fim de 2021, houve vertiginosa
modificação no reajuste percentual, conforme se vê no demonstrativo apresentado pelo
autor" (fl. 203).

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.

A propósito, cito os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas do
laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA
INDENIZAÇÃO. EXCESSO NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou
.
integralmente a controvérsia posta nos autos
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
- grifo nosso.)
25/11/2022

A respeito da presença dos requisitos da teoria da imprevisão no caso, em
razão da excepcional desproporção do aumento das parcelas do financiamento em razão
da aplicação do IGP-M durante a pandemia, assim consignou o Tribunal de origem (fl.
203):
Nesse contexto, apesar de que, por longo período, o IGP-M
não apresentou grandes variações, inquestionável que ao
tempo da Pandemia da Covid-19, mais precisamente do
Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

início de 2020 até o fim de 2021, houve vertiginosa
modificação no reajuste percentual, conforme se vê no
demonstrativo apresentado pelo autor (mov. 1 / arqs. 9 e
10), o qual não foi atacado pela apelada.
Desse modo, ainda que parcial, limitando-se ao período de
janeiro de 2020 a dezembro de 2021 (Pandemia da Covid-
19) a sentença merece reforma. É que afigura-se claro que
ao tempo da contratação as parcelas foram fixadas no
importe
de
R$
798,73,
não
sofrendo
reajustes
desproporcionais até o início da pandemia, contudo, hialino
que naqueles dois anos de pandemia houve um aumento de
mais de R$ 500,00 em cada parcela, enquanto antes,
durante 6 anos, com todos os reajustes, a majoração foi de
aproximadamente R$ 300,00.
Assim, imperioso deixar claro que o estabelecimento de
índice de correção monetária se justifica para a preservação
do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não
para proporcionar o enriquecimento indevido da parte
contrária e a alteração, sob via transversa, do preço
pactuado entre as partes.
Apesar disso, imperioso registrar que o autor demonstrou,
suficientemente, seja pela aplicação da teoria da
imprevisão, em razão de evento extraordinário e
imprevisível (Pandemia COVID-19), seja pela teoria da
quebra da base objetiva do negócio jurídico, a flagrante
desproporção pela utilização do IGP-M como índice de
correção monetária do contrato firmado, o que causou
inegável desequilíbrio na relação contratual e desvirtua a
própria natureza da cláusula contratual que prevê a
utilização do referido índice.
Com efeito, o acórdão recorrido, ao acolher parcialmente a pretensão
revisional, assentou expressamente que o autor logrou demonstrar, com base em prova
documental não impugnada, a excepcional desproporção verificada no período de janeiro
de 2020 a dezembro de 2021, em que as parcelas, que haviam sido reajustadas de forma
moderada ao longo de seis anos (acréscimo de cerca de R$ 300,00), sofreram abrupto
aumento superior a R$ 500,00 em apenas dois anos, em razão do comportamento atípico
do IGP-M no contexto pandêmico.
Desse modo, fastar a conclusão do Tribunal de origem acerca da ocorrência
do evento extraordinário, da quebra da base objetiva do negócio e do desequilíbrio
contratual exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
incabível na via especial, a teor do enunciado da Súmula N. 7 desta Corte.
Nesse sentido, cito:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE LOJA EM
SHOPPING
CENTER.
SUPERVENIÊNCIA
DA
PANDEMIA
DECORRENTE
DO
COVID-19.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
APLICAÇÃO
DA
Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
REVISÃO
DAS
DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS, POR ONEROSIDADE
EXCESSIVA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS.
DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado
no julgamento do REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, julgado aos
, DJe de
18/4/2023
, "a situação de pandemia não constitui, por si só,
20/4/2023
justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é
circunstância
que,
por
sua
imprevisibilidade,
extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos
contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo,
a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos
decorrentes da pandemia não pode ser concebida de
maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da
relação contratual estabelecida entre as partes, sendo
imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma
substancial e prejudicial na relação negocial".
2. Na espécie, conforme pontuou o Tribunal estadual, a
partir da análise das particularidades do caso, a pandemia
do coronavírus configurou evento de força maior, a
justificar a rescisão antecipada do contrato por parte da
locatária, com base na aplicação da teoria da imprevisão,
com o abatimento de parte da penalidade avençada.
3. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal - no sentido
de manter o valor originário da multa pelo descumprimento
contratual -, exigiria o reexame do acervo fático-probatório
da causa, o que não se admite em âmbito de recurso
especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.094.662/PR, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
26/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REVISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM DECIDIU PELA AUSÊNCIA DE
DESPROPORÇÃO
DO
VALOR
LOCATÍCIO.
REQUISITOS REVISIONAIS NÃO OBSERVADOS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E
PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
7
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de revisão de contrato.
2. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de
que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento
imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão
contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão
(arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do
CC), desde que preenchidos os demais requisitos legais.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de
cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado
mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem
sobre situações fáticas idênticas.
5. Ademais, a incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a
análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes
desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.480.157/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
.)
15/5/2024

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47897229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:13
Código de Controle do Documento: a064b971-e8a8-4b1a-a1fa-dda3f2242cf3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.631.612 / GO
Número Registro: 2024/0163620-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551291063 55129106320228090051
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: NOE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO : RONALDO GONÇALVES ABREU - GO055510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE ORLA 1 LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - GO062039
AGRAVADO
: NOE PEREIRA DE AGUIAR
ADVOGADO : RONALDO GONÇALVES ABREU - GO055510
TERMO
Documento eletrônico VDA48410048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 19893c13-e877-4a2c-82fa-f6d20108c3b7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 19893c13-e877-4a2c-82fa-f6d20108c3b7